Tribunal: STM
Processo: 7000126-75.2024.7.04.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que condenou ex-militar à pena de 2 (dois) anos de reclusão. O acusado, na função de motorista em missão oficial, utilizou fita isolante para adulterar as placas de duas viaturas militares, visando burlar a fiscalização eletrônica em Belo Horizonte/MG e evitar multas por restrição de tráfego de veículos pesados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável após a condenação e recusa motivada do Parquet; (ii) se a adulteração de placa com fita adesiva configura o crime do art. 311 do CP ou se constitui crime impossível pela precariedade do meio; (iii) se o dolo genérico é suficiente para a tipicidade; e (iv) se é cabível o princípio da insignificância em crimes contra a fé pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ANPP não se aplica quando há recusa motivada do Ministério Público Militar, ratificada pela Câmara de Coordenação e Revisão, especialmente após a prolação de sentença condenatória, momento em que o interesse na via consensual se dissipa perante o exercício da jurisdição. 4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela confissão judicial do réu, corroborada por depoimentos de corréus, laudo pericial e fotografias que demonstram a efetiva alteração dos caracteres das placas. 5. A conduta de adulterar placa de veículo com fita adesiva é típica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste STM. A natureza temporária ou o caráter grosseiro da adulteração não configuram crime impossível, pois o meio é idôneo para iludir a fiscalização e a fé pública é atingida no momento da modificação do sinal oficial. 6. O crime do art. 311 do CP exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a finalidade específica do agente. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes contra a fé pública, dada a gravidade institucional da conduta e a proteção à autenticidade dos símbolos estatais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. Tese de julgamento: "1. A adulteração de placa de veículo automotor mediante o uso de fita adesiva configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal, sendo irrelevante para a tipicidade o caráter temporário ou a simplicidade do meio empregado. 2. O princípio da insignificância não incide sobre delitos que atentam contra a fé pública e a Administração Militar.". _________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 311, § 1º; Código Penal Militar, art. 9º, II, “e”; Código de Processo Penal, art. 28-A; STJ, REsp 2.055.919/SP.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000126-75.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LEONARDO FABIANO ATIR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA AUDITORIA DA 4ª CJM,
QUE CONDENOU O RÉU LEONARDO FABIANO ATIR, EX-CABO DO
EXÉRCITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR. DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000126-75.2024.7.04.0004/MG
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: LEONARDO FABIANO ATIR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PENAL COMUM. APELAÇÃO
CRIMINAL. ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou ex-militar à pena de 2
(dois) anos de reclusão. O acusado, na função de motorista em missão oficial,
utilizou fita isolante para adulterar as placas de duas viaturas militares, visando
burlar a fiscalização eletrônica em Belo Horizonte/MG e evitar multas por
restrição de tráfego de veículos pesados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) é aplicável após a condenação e recusa motivada do
Parquet; (ii) se a adulteração de placa com fita adesiva configura o crime do art.
311 do CP ou se constitui crime impossível pela precariedade do meio; (iii) se o
dolo genérico é suficiente para a tipicidade; e (iv) se é cabível o princípio da
insignificância em crimes contra a fé pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não se aplica quando há recusa motivada do Ministério Público
Militar, ratificada pela Câmara de Coordenação e Revisão, especialmente após a
prolação de sentença condenatória, momento em que o interesse na via
consensual se dissipa perante o exercício da jurisdição.
4. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela confissão judicial do réu,
corroborada por depoimentos de corréus, laudo pericial e fotografias que
demonstram a efetiva alteração dos caracteres das placas.
5. A conduta de adulterar placa de veículo com fita adesiva é típica, conforme
jurisprudência consolidada do STJ e deste STM. A natureza temporária ou o
caráter grosseiro da adulteração não configuram crime impossível, pois o meio
é idôneo para iludir a fiscalização e a fé pública é atingida no momento da
modificação do sinal oficial.
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O crime do art. 311 do CP exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a
finalidade específica do agente. O princípio da insignificância é inaplicável a
crimes contra a fé pública, dada a gravidade institucional da conduta e a
proteção à autenticidade dos símbolos estatais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "1. A adulteração de placa de veículo automotor mediante o
uso de fita adesiva configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal,
sendo irrelevante para a tipicidade o caráter temporário ou a simplicidade do
meio empregado. 2. O princípio da insignificância não incide sobre delitos que
atentam contra a fé pública e a Administração Militar.".
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 311, § 1º; Código Penal
Militar, art. 9º, II, “e”; Código de Processo Penal, art. 28-A; STJ, REsp
2.055.919/SP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo, mantendo, na
íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, que condenou o réu LEONARDO FABIANO
ATIR, ex-Cabo do Exército.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da
4ª CJM, que, por maioria, condenou o réu LEONARDO FABIANO ATIR, ex-Cb Ex, à pena
de reclusão de 2 (dois) anos, como incurso no art. 311, § 1º, c/c o art. 29, § 1º, ambos do
Código Penal (CP) comum, concedendo a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2
(dois) anos, além do regime inicial aberto e do direito de apelar em liberdade.
1. FATOS
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.1 Denúncia
O acusado foi denunciado, tendo por base o IPM nº 7000076-
83.2023.7.04.0004, nos seguintes termos (evento 1, DOC1):
1. Noticiam os autos que os ora denunciados, na condição de militares do Exército Brasileiro
servindo no 4º Depósito de Suprimento, nesta cidade de Juiz de Fora, foram escalados para
missão de transporte de alimentos diversos (secos e molhados) para abastecimento de
diversas Unidades Militares no Estado de Minas Gerais.
2. Consta que, para a aludida missão, foram utilizadas duas viaturas do tipo baú, sendo a de
placa OLU 6887 para o transporte de gêneros secos e a de placa GMF 6758 (frigorífico) para
o transporte de alimentos resfriados.
3. Para o primeiro veículo, de placa OLU 6887, foram escalados o denunciado 3º Sargento
ROBERT, como Chefe de Viatura, e o segundo denunciado, Cabo ATIR como motorista.
4. Para o segundo veículo, de placa GMF 6785, foram escalados o terceiro denunciado, o
então cabo VICTOR COELHO, como Chefe de Viatura, e o quarto denunciado, o então
Cabo CRISTIAN, como motorista.
[...]
6. Ambas as viaturas, e seus respectivos integrantes, deixaram as instalações do 4º DSup no
dia 21 de março de 2023, seguindo o trajeto previsto para a compra e distribuição de
suprimentos, que incluía as cidades de Sete Lagoas e Belo Horizonte, esta última o destino da
missão (Ev. 1, Item 3, fl. 29).
7. Ocorre que, num determinado momento da missão, no dia 22 de março de 2023, antes da
chegada à cidade de Belo Horizonte, o segundo denunciado, Cabo ATIR, com o
consentimento dos demais, e com o objetivo de evitar possíveis multas de trânsito, adulterou
as placas das viaturas com fita adesiva.
8. Assim, a placa da viatura baú GMF 6758, passou a ser OMF 6758, enquanto a
identificação da viatura baú OLU 6887 passou a ser OOU 6887 (Laudo Pericial nº 003/2023
da 4ª Companhia de Polícia do Exército – Ev. 1, Item 8, fls. 50; Diex nº 541 – Of Dia/12º
BILMth – Ev. 1, Item 9, fls. 48/49).
9. A adulteração das placas foi descoberta no dia seguinte, 22 de março de 2023, quando
ambos os veículos militares encontravam-se estacionados no interior do 12º Batalhão de
Infantaria Leve Montanha na cidade de Belo Horizonte.
10. O uso de fita adesivo nas placas somente foi percebido porque a viatura baú GMF 6758
sofreu avarias no trajeto e, assim, houve a necessidade de enviar fotografias do veículo para
que o setor financeiro do 4º DSup autorizasse o reparo emergencial.
11. Aliás, as fotografias que revelaram a adulteração foram tiradas e remetidas ao 4º DSup
pelo próprio denunciado Cabo ATIR.
[...]
13. Uma vez constatada a adulteração, instaurou-se Sindicância (NUP 64451.007275/2023-
43), sendo que, ao final, concluiu-se pela responsabilidade de todos os quatro envolvidos na
adulteração das placas, enquanto aos cabos VICTOR COELHO, como Chefe de Viatura, e
então Cb CRISTIAN, como motorista, imputou-se o dano causado ao erário com as avarias
da viatura frigorífico (Relatório da Sindicância – Ev. 1, Item 9, fls. 11/30).
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Em sua oitiva, o 2º denunciado, Cabo ATIR, confessou ter manipulado ambas as placas
com fita adesiva, enquanto o 3º denunciado, ex-Cb CRISTIAN, afirmou que sabia da
adulteração e com ela consentiu desde o início (Ev. 1, Item 10, fls. 2 e 7/8).
15. O primeiro denunciado, 3º Sargento ROBERT, por sua vez, disse que percebeu a
adulteração da placa da viatura frigorífico no trajeto entre as cidades de Sete Lagoas e Belo
Horizonte, e que ante a argumentação do segundo denunciado acerca de possíveis multas de
trânsito, concordou com a alteração na identificação dos veículos (Ev. 1, Item 10, fl. 1).
16. Finalmente, o 4º denunciado, ex-Cb VICTOR COELHO, admitiu que percebeu a
adulteração das placas no início das atividades do dia 22 de março ainda no interior do 12º
BIL Mth e com ela consentiu (Ev. 1, Item 10, fls. 19/20).
[...]
18. Sendo assim, infere-se que os ora denunciados, 3º Sargento ROBERT DA SILVA
CAMPELO, Cabo LEONARDO FABIANO ATIR e os ex-militares VICTOR DE PAIVA
COELHO e YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA, agindo de forma livre e
consciente, em comunhão de desígnios, incorreram na prática do crime descrito no art. 311,
§1º, c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro (adulteração de sinal identificador de
veículo, em concurso de agentes, com causa especial de aumento de pena), combinado ainda
com o art. 9º, II, “e” do Código Penal Militar (crime militar por extensão), pois adulteraram
placa de identificação de veículo automotor (viatura militar) sem autorização do órgão
competente enquanto exerciam função pública. (Grifos no original).
Revestida das formalidades legais, a denúncia foi recebida em 6/6/2024 (evento
1, DOC2).
Vieram aos autos as certidões negativas de antecedentes criminais (evento 6,
DOC1, evento 6, DOC2 e evento 6, DOC3).
A seguir, o acusado foi citado (evento 15, DOC1).
1.2 Instrução
Na audiência de instrução realizada no dia 23/10/2024, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os 4 (quatro) acusados, incluindo o
apelante, tudo por meio de videoconferência (evento 69, DOC1 a evento 69, DOC8).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligência, a qual foi deferida e
determinado o seu cumprimento (evento 71, DOC1 e evento 74, DOC1, evento 74,
DOC2, evento 74, DOC3).
A defesa nada requereu.
Na fase do art. 428 do CPPM, no que toca ao acusado, o MPM pugnou pela sua
condenação em razão da prática do crime previsto no art. 311, § 1º, c/c o art. 29, ambos do
Código Penal comum e com o art. 9º inciso II, alínea “e”, do CPM, nos termos propostos na
denúncia (evento 78, DOC1).
Por sua vez, a defesa alegou atipicidade da conduta do acusado em virtude de
ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, no caso, a fé pública. Aduziu a hipótese de crime
impossível, em razão da adulteração grosseira das placas, e incidência dos princípios da
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

proporcionalidade e da intervenção mínima, pugnando, assim, pela punição na esfera
disciplinar (evento 87, DOC2).
O juiz deu por saneado o processo em 8/12/2024, nos termos do art. 430 do
CPPM e designou o dia 29/1/2025 para a Sessão de Julgamento pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército (evento 93, DOC1).
Na Sessão de Julgamento realizada na data aprazada, o douto Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM consultou o MPM e a DPU sobre a existência de
preliminar a ser decidida, ao que, prontamente, a defesa arguiu a questão referente ao pedido
de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).
O MPM opinou contrariamente à aplicação do instituto e o Juiz Federal
apreciou, monocraticamente, a preliminar e rejeitou aplicação do ANPP. Seguiu-se a
apreciação do mérito.
Em sustentação oral, o Parquet castrense enfatizou a gravidade da conduta
praticada; a existência de crime, a despeito da adulteração grosseira; e requereu a condenação
do réu, diante da comprovação de autoria e de materialidade. Em réplica, discordou das teses
defensivas, citou jurisprudência produzida pelo STJ acerca da matéria e reiterou o pedido
condenatório (evento 124, DOC1, evento 124, DOC2 e evento 124, DOC5).
A defesa destacou a existência de crime impossível, diante da adulteração
grosseira e transitória, o que inviabilizaria a violação à fé pública; por conseguinte, requereu
a responsabilização da conduta na esfera disciplinar e a absolvição na esfera penal. Em
tréplica, afirmou tratar-se de crime impossível e citou julgados do STJ (evento 124,
DOC3 a evento 124, DOC6).
1.3 Sentença
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu, por maioria (4X1),
condenar o apelante LEONARDO FABIANO ATIR, ex-Cb do Exército, à pena de reclusão
de 2 (dois) anos, como incurso no art. 311, § 1º, c/c o art. 29, § 1º, ambos do Código Penal
(CP) comum, concedendo a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, além
do regime inicial aberto e do direito de apelar em liberdade.
A sentença foi disponibilizada no e-Proc em 31/1/2025 (evento 129, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Nos termos da CERTIDÃO lavrada em 3/2/2025, restou certificado que a
sentença transitou em jugado para o MPM em 1º/2/2025 (evento 135, DOC1).
A DPU foi intimada em 5/2/2025 (APM nº 7000126-75.2024.7.04.0004,
eventos 139).
Inconformada, interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação, na data de sua
intimação, 5/2/2025 (evento 140, DOC1).
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nas razões de Apelação (evento 140, DOC2), a defesa pugna pela reforma da
sentença, recorrendo aos argumentos já aduzidos nas Alegações Finais.
Nesse sentido, pede o que segue:
2) seja o presente recurso provido para fins de reformar a r. Sentença guerreada, de modo a se
pronunciar a absolvição do apelante Leonardo Fabiano Atir por ausência de dolo e,
consequentemente, por não constituir o fato imputado, qual seja, Adulteração de sinal
identificador de veículo automotor, infração penal, mas mera transgressão disciplinar, nos
moldes do art. 439, “b”, do CPPM.
Em contrarrazões (evento 158, DOC1), o MPM refutou todas as teses
defensivas e, ao final, pugnou pela manutenção da sentença condenatória pelos seus próprios
fundamentos de fato e de direito.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do insigne Dr.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, Subprocurador-Geral de Justiça Militar (evento 14, DOC1)
opinou:
Ante o exposto, esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar é de parecer pelo conhecimento
do apelo e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se inalterado Édito condenatório
hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. (Grifo no Original)
Importante destacar que mediante o Ofício Eletrônico nº 16298/2025, de
25/8/2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou a esta Justiça Militar da União
(JMU) a decisão da lavra do eminente Ministro EDSON FACHIN, prolatada em 21/8/2025,
proferida nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 260.153/MG (evento 172,
DOC1), com a seguinte determinação:
2. Ante o exposto, com amparo no art. 192 do RISTF, dou provimento ao recurso ordinário em
habeas corpus para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos
penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de
oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal aos ora pacientes, se
preenchidos os requisitos legais.
O juízo da Auditoria da 4ª CJM encaminhou a decisão para o MPM, que se
manifestou contrariamente à propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) no
caso em tela (evento 200, DOC2).
Mediante a decisão do Exmo. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM, os autos foram remetidos à instância superior do MPM para reexame quanto ao
cabimento, ou não, do ANPP (evento 206, DOC1).
Em 24/11/2025, a Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do MPM, assim
deliberou (evento 219, DOC3):
Ementa: RECURSO DEFENSIVO. RECUSA DO MPM AO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO
DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DO ACORDO NA ESPÉCIE. Remessa de autos de Ação
Penal Militar à CCR/MPM, decorrente da interposição de recurso da DPU. A propositura do
ANPP é atribuição legal exclusiva do Ministério Público e não direito subjetivo do indiciado.
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conclui-se que, no caso vertente, o ANPP não se revela necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, especialmente porque já sobreveio a respectiva sentença
condenatória contra os acusados. Voto pelo não provimento do Recurso.
Decisão: A Câmara, por unanimidade, de acordo com o Relatório e o Voto da Relatora,
decidiu pelo não provimento do Recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter íntegra a Decisão recorrida.
Cumprida a decisão do STF, passa-se à análise do presente feito.
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser
desprovido, pelas razões abaixo aduzidas.
Apesar dos esforços perpetrados, a defesa não trouxe elementos hábeis a
justificar a reforma da Sentença condenatória.
O conjunto probatório encontra-se em harmonia e mostra-se suficiente à
formação da certeza necessária ao juízo condenatório.
1. Autoria e Materialidade
A autoria delitiva, mormente pela confissão livre e consciente do apelante, tanto
na fase inquisitorial quanto judicial, mostra-se evidente, conforme pode ser verificado pelo
teor dos interrogatórios de 3 (três) dentre os 4 (quatro) acusados, incluindo o próprio
apelante, ex-Cabo LEONARDO FABIANO ATIR, cujos trechos, no que interessam, seguem
abaixo transcritos:
Iniciemos com o interrogatório do apelante (evento 69, DOC6):
Juiz: Essa adulteração foi o senhor que fez com as fitas ou foi outro? Se o senhor quiser falar,
é claro!
Apelante: Sim, senhor. Fui eu, senhor. Não tenho que mentir. A minha obrigação é com a
verdade, né? Eu fui, falei no meu IPM. Foi aberto um IPM e eu contei todo o fato. Agora, eu
não tô querendo me justificar, porque erro é erro. Eu só deixei claro o porquê do ocorrido, né?
Nós somos militares, recebemos ordens e o intuito ali era o cumprimento da missão, né? Não
que isso justifique o meu erro, tá? Agora, foi questionado o porquê da adulteração e foi o que
eu coloquei ali, o cumprimento da missão, porque foi passado pro meu chefe de sessão a
dificuldade de trafegar na central de BH em determinados horários. Se existia a proibição,
se existia não, se tem a proibição ainda, sendo que depois do fato, tomou uma proporção
muito grande, onde o antigo comando tomou a providência e parece que, eu não sabia, tô
sabendo agora, parece que agora tem uma liberação das viaturas; cada viatura tem a sua
liberação para trafegar dentro do centro de Belo Horizonte.
Juiz: Então, o senhor utilizou as fitas na sua viatura e na outra também? Só para entender.
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelante: Sim, senhor!
Juiz: Aí, em que momento foi isso? Avisou o chefe da viatura? Como é que foi? Só pra gente
entender. Se o Senhor quiser falar, é claro!
Apelante: Sim, sim! Quando a gente pegamos a Rodovia, a 040, quando a gente foi descer em
BH, eu só não me recordo, perdão, o nome ali, né? Tem um viaduto que desce, sai da rodovia e
desce para pegar o centro de BH. Encostamos a viatura, foi ali onde foi feita a adulteração.
Na verdade, tampamos a placa ali, né? Uma adulteração com fita adesiva preta.
Juiz: Então, o senhor decidiu isso, parou a viatura. O sargento Robert estava com o senhor,
era o chefe da viatura. Foi nesse momento em razão do quê? O senhor viu uma placa? Alguém
avisou o senhor? Como é que o senhor tomou essa decisão?
Apelante: Ali já é de conhecimento de todos os motoristas. Porque ali o senhor desce, é um
viaduto, que eu não me recordo o nome, e o senhor já pega o centro de BH, tem uma
proibição nos horários de pico, tem alguns horários lá, tá escrito lá, só não me recordo dos
horários, mas tem proibição. Essa proibição ela existe até hoje, né? Então quando eu parei
as viaturas, o Sargento Robert, de pronto, ele foi contra, porque é errado. Não tô falando que
o que eu fiz é certo, né? Ele me questionou, né? E eu levei para ele o porquê da adulteração.
Mesmo assim, ele questionou e eu falei para ele: “então a gente vai ser multado, porque tem
que levar.” Até porque a viatura, a frigorífica, né? A viatura frigorífica já estava com
problema de refrigeração da mercadoria e ela tem uma temperatura ideal para estar a
mercadoria. Eu falei: “Sargento, a gente tem que descarregar essa mercadoria hoje, porque
senão vai estragar! Tem que ser descarregado hoje!” E contra a vontade dele, né? Assim, ele
questionou, mas também, eu fui lá, coloquei e depois ele não falou mais nada.
Juiz: Entendi! O senhor já tinha ido lá nessa missão, então, outras vezes? O senhor já sabia
dessa proibição?
Apelante: Já, já sabia! Inclusive, na época, o chefe de sessão lá, era o tenente, temporário
também, tenente Monteiro. Foi passado pro Tenente Monteiro essa dificuldade para pegar lá,
porque a gente tem que respeitar uma cadeia de comando. A gente não tem acesso direto ao
coronel, a gente nem pode fazer isso. Então, a gente tem que respeitar a cadeia de comando,
a gente tem que comunicar ao chefe da sessão, o chefe da sessão vai comunicar ao chefe
dele e assim até chegar ao comando e ser tomada uma atitude.
Interrogador: E então não teve nenhum planejamento de vias alternativas, ninguém planejou
isso dos superiores seus, não?
Apelante: Não, senhor! Porque lá, só dá o destino da missão! Que é o que eu acho errado! Dá
o destino da missão! Por exemplo, eu sou carioca, né? Eu nunca tinha ido a BH dirigindo,
nunca tinha ido a Juiz de Fora dirigindo. E eu sempre fiz as minhas missões. Eu tive em São
Paulo, eu tive em Porto Alegre, nunca tive problema, né? Lá em BH realmente tem essa
dificuldade, né? Pelo menos constatado por mim. Ali tem essa dificuldade de trafegar em
determinados horários, né? Veículos acima de 5 toneladas não é permitido. (Grifos nossos).
Prosseguindo, segue interrogatório do motorista da outra viatura militar
utilizada na missão, o ex-Cabo YURI CRISTIAN FERNANDES DE OLIVEIRA (evento 69,
DOC7):
Juiz: OK! Então, sobre os fatos propriamente, Senhor Yuri! Como eu falei, se quiser falar
sobre isso, o senhor era, pelo que eu vi, depois o senhor confirma ou não, era motorista da
segunda viatura, vamos dizer assim. O senhor já sabe, há uma denúncia aí sobre adulteração
de placas e também sobre avarias, um dano na viatura. Gostaria que o senhor falasse
primeiro, vamos falar primeiro sobre essa questão das fitas nas placas. Como é que foi isso?
O senhor utilizou essas fitas ou foi algum dos outros envolvidos? Como é que o senhor soube
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disso? O Senhor confirma ou não? Faço um resumo da questão das fitas pra gente aqui. Quê
que pensaram, o que que conversaram naquele momento, pra gente entender? Se quiser,
evidentemente, tá?
Ex-Cb Cristian: OK! A questão das fitas. A gente saiu de viagem, de Juiz de Fora, com destino
a Sete Lagoas, no dia, se eu não me engano, 21 de março de 2023. Chegando em Sete Lagoas,
né? Fizemos o descarrego da carga dos caminhões, e fizemos a refeição lá no 14º GAAAE. Aí,
organizando a viagem, em sentido a BH, pelo aplicativo Waze até...a gente, toda a equipe
junta, né? Aí tiveram essa péssima ideia, né? De fazer essa adulteração (inaudível) da placa,
né? Para poder regressar, indo a BH, entendeu? Tendo em vista que lá, a gente foi informado,
a gente, pessoal conversando, falando que tinha algumas restrições. A principal, eu acho que
era na subida ali de uma avenida que dá acesso à 4ª Região Militar, que não podia trafegar
esses veículos acima de 5 toneladas, né? Aí a gente entrou no acordo lá de, infelizmente, fazer
essa alteração aí nas placas.
Juiz: Quem que efetivamente utilizou as fitas. Como é que foi isso? A conversa, como é que
foi? Se quiser falar, né?
Ex-Cb Cristian: Sim. Não, não. Sim. A gente pegou, tinha a fita, né? A ideia do, na época, o
Cabo Atir deu a ideia. Todo mundo....
Juiz: Quem?
Ex-Cb Cristian: O Cabo Atir na época que deu a ideia, né? Só que todo mundo, no geral,
acatou essa ideia, entendeu? Aí fizemos a colocação das mesmas, das fitas, em ambos os
caminhões, entendeu? E saímos com destino a BH.
Por fim, destaca-se o interrogatório do ex-Cabo VICTOR DE PAIVA COELHO, Chefe de
Viatura, que se encontrava acompanhando o motorista, ex-Cabo CRISTIAN, ao longo do
trajeto da missão (APM nº 7000126-75.2024.7.04.0004, evento 69, VIDEO8):
Juiz: OK! Então, vamos falar dos fatos. O senhor já sabe do que se trata essa denúncia. Teve
esse inquérito. Se o senhor quiser, a gente gostaria de ouvi-lo sobre. O senhor puder fazer um
resumo, depois a gente pergunta se tiver dúvida. São dois fatos aí. A questão das fitas que
foram utilizadas nas placas e as avarias na viatura que o senhor estava. Sobre as fitas, o que o
senhor tem a dizer? Alguma versão do que tá na denúncia? O senhor confirma os fatos. Como
é que foi isso?
Ex-Cb Víctor Coelho: Sobre a fita, foi assim. A gente saiu de Juiz Fora, pra cidade Sete
Lagoas, aí fez a missão, tá OK! Primeiro dia, tudo OK! Tudo tranquilo! No outro dia, quando
a gente foi, eu, no caso, fui pra viatura, né? Quando pela manhã! Aí eu vi que a placa,
realmente tinha fita sim. Perguntei, aí falou, né? Eu coloquei a fita aqui por causa do ...
Juiz: Quem falou? Só para...
Ex-Cb Víctor Coelho: Cabo Atir! Por causa de multa. Ele alegou multa, né? Multa e as vias
que o caminhão não podia passar. Aí eu vi a fita ali, mas não tomei nenhum partido, não.
Juiz: O senhor era o chefe dessa segunda viatura, é isso?
Ex-Cb Víctor Coelho: Isso. Eu era o chefe do Cabo Cristian.
Juiz: O senhor era mais antigo que o Cabo Cristian, então?
Ex-Cb Víctor Coelho: Não, ele foi promovido primeiro.
Juiz: Mas era o motorista?
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ex-Cb Víctor Coelho: É, ele era o motorista, sim.
Juiz: Foi a primeira vez que o senhor participou dessa missão ou já tinha ido outras vezes?
Ex-Cb Víctor Coelho: Não, já fiz outras missões, sim.
Juiz: E a as fitas? Quem que adesivou propriamente assim? Quem que executou? Foi o
senhor? Foi quem?
Ex-Cb Víctor Coelho: Não! O Atir, ele falou que foi ele que pôs. Eu não vi quem pôs. Aí ele
falou que foi ele que pôs.
Juiz: Nas duas viaturas?
Ex-Cb Víctor Coelho: É, ele não me falou não. Ele falou que, a que eu vi, ele falou que foi ele
que pôs.
Juiz: Mas eram as duas viaturas que estavam com fitas ou era só uma?
Ex-Cb Víctor Coelho: Só, as duas.
Juiz: Ok. E qual foi o motivo então, o senhor falou?
Ex-Cb Víctor Coelho: Ele falou que era por causa de multa, né? A multa e tal. E tem lugar
que o caminhão, acho que não podia passar porque excede o peso. Só que acho que tinha que
passar porque era o caminho para chegar na OM. Aí ele falou que fez isso aí. (Grifos nossos).
Os trechos dos interrogatórios acima transcritos, embora sejam destoantes em
alguns aspectos, possuem como ponto em comum e crucial a narrativa acerca da
idealização da adulteração das placas, por parte do apelante, e a sua atuação no sentido
de levar a efeito essa adulteração, objetivando eximir-se da aplicação das sanções no
trânsito.
Nesse sentido, cita-se o trecho da sentença recorrida (evento 129, DOC1):
Diante disso, considerando todo o conjunto da instrução probatória, com relação à realização
do núcleo do tipo do artigo 311 do CP, entende-se provado que o ex-Cabo Leornardo Fabiano
Atir incorreu na prática do delito, a partir de sua própria confissão e da declaração dos
outros acusados. Além do mais, não se constatou e a defesa também não alegou excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade. O acusado sabia que o que estava fazendo era reprovável,
poderia agir de outra forma, mas não agiu, e é imputável quanto a sua ação.
Por conseguinte, dúvidas não existem quanto à autoria do delito imputado ao
apelante.
No que tange à materialidade, encontram-se carreados aos autos farto material
que comprova, sobejamente, a adulteração das placas das viaturas militares, GMF 6758 e
OLU 6887, que após a indevida modificação, por meio de fita isolante preta, transmudaram-
se em OMF 6758 e OOU 6887, conforme se verifica das provas abaixo discriminadas:
- fotografias (evento 1, DOC3, fls.13, 14, 19 e 21);
- laudo pericial (evento 1, DOC8, fl. 50, e OUT9, fls. 1 a 9)
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- vídeos (evento 7, DOC1 a evento 7, DOC4);
- oitiva da testemunha Coronel MAURÍCIO GRHÖS (evento 69,
DOC1 e evento 69, DOC2);
- oitiva da testemunha STen ANDERSON DE SOUZA FERREIRA (evento 69,
DOC3); e
- interrogatório dos acusados (evento 69, DOC4 a evento 69, DOC8)).
Enfim, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito em
exame, temas, inclusive, não impugnados pela Defesa.
2. Tipicidade
A conduta em análise é formalmente típica, pois se subsome ao tipo penal
previsto no art. 311 do Código Penal comum, que assim descreve (redação em vigor à época
do fato):
Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo
automotor, de seu componente ou equipamento:
Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
Consoante lições de Rogério Greco:
No art. 311 do Código Penal que prevê o delito em estudo, podemos apontar os seguintes
elementos: a) a conduta de adulterar ou remarcar; b) número de chassi ou qualquer outro
sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.
O núcleo adulterar é utilizado pelo texto legal no sentido de mudar, alterar, modificar;
remarcar significa marcar de novo, tornar a marcar. Dessa forma, ou o agente pode adulterar,
por exemplo, o chassi de um automóvel, modificando apenas alguns números ou letras, ou
pode remarcá-lo completamente, retirando a sua anterior identificação.
[...]
Objeto material da ação do sujeito é o número do chassi ou qualquer outro sinal identificador
do veículo automotor, de seu componente ou equipamento. A conduta do agente, como já
esclarecido, visa não permitir a identificação original do veículo. (GRECO, Rogério. Curso de
Direito Penal: parte especial, volume IV - 6. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2010. p. 348).
Ao adulterar, de forma livre e consciente, as placas das viaturas, que são sinais
identificadores externos obrigatórios do veículo, nos termos do art. 115 do Código de
Trânsito Brasileiro, com o intuito de evitar as sanções de trânsito, o apelante consumou o
crime tipificado no art. 311 do CP comum acima transcrito.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material, tendo em
vista que a conduta de adulterar placas, ainda que com o fito de evitar sanções de trânsito,
atinge a fé pública, bem jurídico precipuamente protegido pela norma, pois atinge a
presunção de veracidade que se atribui à placa de um veículo, sinal identificador criado e
registrado por autoridade estatal.
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É verdade que, no caso vertente, conforme as provas atestaram, a adulteração
das placas dos veículos ocorreu com a utilização de fita isolante, contudo, ainda que tal
adulteração seja temporária e possa ser considerada grosseira, a conduta é típica, conforme
precedentes do STJ, a saber:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. ALTERAÇÃO DE PLACA COM
FITA ADESIVA. CONDUTA TÍPICA. RECURSO PROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão
do Tribunal de Justiça que absolveu os réus do crime de adulteração de sinal identificador de
veículo automotor, sob o fundamento de que a alteração com fita adesiva seria precária e
temporária, não configurando lesão à fé pública.
2. O Tribunal de origem considerou a conduta atípica, pois a adulteração não seria definitiva
e não teria aptidão para iludir, afastando a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.
3. A questão em discussão consiste em saber se a adulteração de placa de veículo automotor
mediante uso de fita adesiva, ainda que de forma precária e temporária, configura o crime
previsto no art. 311 do Código Penal.
4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a consumação do delito de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor ocorre com a própria adulteração,
sendo irrelevante a definitividade da alteração.
5. O tipo penal do art. 311 do Código Penal é um crime formal, que se consuma com a
realização da conduta típica, independentemente de resultado naturalístico ou finalidade
específica do agente.
6. A adulteração de placa de veículo com fita adesiva, ainda que grosseira, é típica, pois
compromete a fé pública e o poder de fiscalização estatal, conforme precedentes desta Corte.
7. Recurso provido para restabelecer a sentença nesta parte e condenar os Recorridos pela
prática de adulterar sinal identificador de veículo automotor, crime tipificado no art. 311 do
CP, às penas de 3 anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa, como determinado na
primeira instância, devendo essa reprimenda ser somada às penas impostas pelos demais
crimes, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. (REsp nº 2.055.919/SP.
Relatora: Ministra Daniela Teixeira. Quinta Turma. Julgado em 18/2/2025. DJEN de
25/2/2025). (Grifo Nosso).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONDUTA TÍPICA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual
se alegava a atipicidade da conduta de adulterar placa de veículo com fita adesiva.
2. Os pacientes foram condenados em primeira instância a três anos de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de dez dias-multa, com base no art. 311 do Código Penal. A
apelação foi negada pelo Tribunal de origem.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e,
subsidiariamente, pela denegação da ordem.
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta de adulterar placa de veículo com
fita adesiva é atípica e se o trânsito em julgado da decisão condenatória impede a impetração
de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STF e do STJ considera típica a adulteração de placa de veículo
enquadrando-se no art. 311 do Código Penal.
6. O trânsito em julgado da decisão condenatória nas instâncias de origem impede a
impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.
7. Não se verificou teratologia ou coação ilegal no acórdão impugnado que justificasse a
concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A adulteração de placa de veículo com fita adesiva é conduta típica
nos termos do art. 311 do Código Penal. 2. O trânsito em julgado da decisão condenatória
impede a impetração de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311; CF/1988, art. 105, I, "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 116371, Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado
em 13.08.2013; STJ, HC 344.116/RS, Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em
17.03.2016. (AgRg no HC nº 869059/SP, Relator: Ministro Messod Azulay Neto. Quinta
Turma. Julgado em 27/11/2024. DJEN de 29/11/2024).
Destaca-se, ainda, que o apelante praticou a conduta ilícita na sua forma
majorada, prevista no § 1º do artigo aplicável à espécie, haja vista que foram adulteradas as
placas de duas viaturas militares que se encontravam sendo utilizadas em uma missão de
transporte para a qual o apelante fora escalado e durante o cumprimento dessa missão (evento
1, DOC3, fl. 43).
Assim prescreve o aludido parágrafo:
§ 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é
aumentada de um terço.
Portanto, vê-se que à conduta praticada incide a causa especial de aumento de
pena acima transcrita.
3. Ilicitude
A conduta perpetrada pelo apelante é ilícita, porquanto contrária ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade
(Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção relativa de ilicitude.
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que inexistem nos autos quaisquer provas capazes de demonstrar que o
apelante tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de ilicitude, quais sejam:
estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento de dever legal ou exercício
regular de direito.
4. Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o apelante
era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível
conduta diversa.
5. Demais teses da defesa
In casu, a defesa não trouxe aos autos elementos hábeis a justificar a reforma da
sentença.
A defesa, em síntese, objetiva desconstituir a sentença, alegando atipicidade da
conduta, por ausência de dolo, pois não agiu com o propósito de ofender a fé pública, porque
tinha a mera intenção de burlar a fiscalização eletrônica para cumprir a missão para o qual
estava incumbido.
Aduz que a falsificação grosseira conduz ao crime impossível por absoluta
impropriedade do meio utilizado.
Destaca que o legislador puniu a conduta tipificada no art. 311 do CP (reclusão
de 3 a 6 anos) com uma pena austera e desmedida, sendo, pois, mais adequado ao caso
concreto a aplicação do Direito Administrativo Disciplinar Militar, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima.
O elemento volitivo exigido pelo tipo penal insculpido no art. 311 do CP
comum é o dolo genérico, consistente na vontade de adulterar ou remarcar o sinal
identificador do veículo, com consciência da ilicitude da conduta, não havendo necessidade
de que o agente tenha a intenção de obter vantagem econômica ou cometer outro crime para
que a fé pública seja atingida.
Ora, no caso em questão, conforme teor do interrogatório, transcrito alhures, vê-
se que o apelante, durante o cumprimento da missão de transporte, praticou a adulteração
com plena ciência da irregularidade de sua conduta, portanto inarredável a conclusão de que
atuou dolosamente, ciente da ilicitude e da finalidade de ocultar a real identificação do
veículo.
A tese da insignificância da conduta, por sua vez, é plenamente incabível, pois
não se aplica o princípio da bagatela aos crimes contra a fé pública, conforme entendimento
do Supremo Tribunal Federal.
A arguida hipótese de crime impossível, igualmente, não se aplica à espécie,
pois, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Superiores, a adulteração da placa de
veículo com fita adesiva, ainda que grosseira, é típica, pois compromete a fé pública e o
poder de fiscalização estatal.
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, há de se considerar que a conduta imputada de Adulteração de sinal
identificador de veiculo restou inequivocamente configurada, o que implica a sanção prevista
no art. 311 do Código Penal comum, sendo, pois, inviável atender o pleito defensivo de
desclassificação para transgressão disciplinar.
Ademais, o Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Decreto nº 4.346, de
26 de agosto 2002, que, entre outras coisas, lista as ações consideradas como transgressões
disciplinares, preconiza o que se segue:
Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos
estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações
militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
§ 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal,
não se caracterizará transgressão disciplinar.
§ 2º As responsabilidades nas esferas cível, criminal e administrativa são independentes entre
si e podem ser apuradas concomitantemente.
[...]
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, esta é
absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime. Dessa forma, o próprio
RDE já estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o
preceito penal militar, este último deve prevalecer.
Ressalta-se, todavia, que, embora seja inviável a substituição da sanção penal
por uma disciplinar, o juízo a quo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade e considerando a desproporcionalidade entre a pena mínima cominada pelo
delito e as condições pessoais do apelante, aplicou o instituto da minorante inominada, que
encontra previsão no art. 66 do CP comum, trazendo a pena final ao patamar de 2 (dois) anos
de reclusão, portanto, abaixo do seu mínimo legal de 3 (três) anos. Vejamos o teor da
Sentença vergastada no trecho em que consta essa aplicação:
Entretanto, assiste razão à defesa, pois se considera a pena final fixada desproporcional à
conduta praticada. Ainda mais levando-se em conta que o réu não ostenta antecedentes, é
primário, foi elogiado como militar por seu comandante, quando do seu testemunho, e teve
que lidar, sendo motorista, ainda que de forma errada, com a proibição de circulação de
veículos de grande porte dentro de Belo Horizonte, exsurgindo coculpabilidade por parte da
Força. Nessa esteira, possível a aplicação de minorante inominada, a fim de reduzir a pena
provisória em metade (1/2).
Dessa forma, entende-se suficiente e proporcional para reprimir e prevenir a prática de
condutas semelhantes, preservando, ao mesmo tempo, a hierarquia e disciplina militares a
fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial
aberto, consoante prevê a alínea c, do § 2º, do artigo 33, do Código Penal, utilizada em
analogia ante a lacuna existente no Estatuto Repressivo Castrense.
Em consequência, conclui-se que a reprimenda penal aplicada ao apelante é
necessária, sendo que diante da aplicação da minorante inominada mostra-se proporcional ao
ato cometido e ao objetivo da sanção.
6. Dispositivo
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo defensivo,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM, que condenou o réu
LEONARDO FABIANO ATIR, ex-Cabo do Exército.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384342v4 e do código CRC b1e629a0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 28/05/2026, às 14:54:55
7000126-75.2024.7.04.0004
40001384342 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR